Tribunal: TJMT
Processo: 1021845-09.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial e Extraordinário n. 1021845-09.2016.8.11.0041
Recorrente ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR e ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR e ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos em razões do pedido de assistência judiciária gratuita formulado por ADAO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR nos recursos Especial e Extraordinário carreados no id 43316957 e 43316960, respectivamente.
Compulsando os autos, verifica-se que a parte havia postulado pela concessão da gratuidade judiciária quando da interposição da Apelação Cível, no entanto, o pedido não foi apreciado, conforme a certidão de id 8627317.
Pois bem, muito embora a lei preveja a possibilidade de concessão da assistência judiciaria gratuita em favor das pessoas naturais e jurídicas desde a fase inicial até em sede de recurso (art. 99 do CPC), sua análise deve levar em consideração a demonstração real da impossibilidade de custeio das despesas do processo pela parte.
Dito isso, intimem-se o Recorrente para, comprovar, de forma clara, a sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, ou caso prefira, proceder com o recolhimento das custas.
Ainda, considerando que o ESTADO DE MATO GROSSO também interpôs Recurso Extraordinário, intime-se a parte Recorrida para, querendo, no prazo de 15 (cinco) dias, ofertar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII